Tribunal: CARF
Processo: 10183.001639/98-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.001639/98-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.281 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
CAMPO VERDE S/A GRÃOS E DERIVADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/1997
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. APLICAÇÃO DA
TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA. POSSIBILIDADE. DATA
INICIAL.
No caso de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, constatada a
oposição ilegítima de seu aproveitamento, a correção monetária, pela taxa
Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias do
protocolo do pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.001639/98-51
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.001639/98-51

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo contribuinte, em face
do acórdão no 3201-004.392, de 25/10/2018, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/1997
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E
COOPERATIVAS. POSSIBILIDADE. STJ. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. RESP No 993.164/MG.
O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural utilizados como
matéria-prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado inclusive em relação às aquisições efetuadas de pessoas físicas e cooperativas.
Recurso Especial no 993.164/MG, submetido ao regime do artigo 543C.
CORREÇÃO TAXA SELIC. RESSARCIMENTO DE IPI. TERMO INICIAL.
Os ressarcimentos de IPI devem sofrer atualização pela taxa Selic quando haja oposição
ilegítima do Fisco ao pedido. O Termo inicial da atualização é o 361o dia do protocolo
do pedido, marco da oposição ilegítima do Fisco, cf. art. 24 da Lei 11.457/2007, quando
não haja, anteriormente, manifestação da administração contrária à pretensão legítima
do contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte
A insurgência do contribuinte refere-se unicamente ao marco inicial da
atualização, pela taxa Selic, do ressarcimento de IPI. Enquanto o acórdão recorrido reconheceu
que o prazo inicial para a aplicação da taxa Selic é contado a partir do 361o dia do protocolo do
pedido, os acórdãos paradigmas reconheceram que essa contagem dá-se desde o protocolo do
pedido.
O recurso especial foi admitido por despacho aprovado pelo presidente da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o improvimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.001639/98-51

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos
formais e materiais ao seu conhecimento.
A matéria admitida no âmbito do recurso especial do contribuinte refere-se à
aplicação da taxa Selic no pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI. Os acórdãos
paradigmas reconheceram sua aplicação desde a data do protocolo do pedido. O recorrente pede
a aplicação do entendimento neles esposados, uma vez que o acórdão recorrido reconheceu o
marco inicial como sendo o 361o dia do protocolo.
Esta matéria já está pacificada nos julgamentos do CARF com a edição da Súmula
CARF no 154, abaixo transcrita:
Súmula CARF 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Como se vê, o acórdão recorrido não merece reparos, pois aplicou o mesmo
marco inicial da súmula acima transcrita.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital